Tribunal: STF
Processo: ARE 1482484
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Paloma Cristina Soares, Bruno Soares da Silva e Jose Pedro da Silva interpuseram dois recursos de agravo. O primeiro para combater decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 29), e o segundo contra decisão, também denegatória, do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 51).

Em suas razões recursais (eDocs 33 e 53), os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos.

Verifico, ao examinar os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos, que aqueles foram deduzidos em face de acórdãos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDoc 16) e pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 41) que estão, respectivamente, assim ementados: 

TRIPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INADMISSÍVEL. DESCLASSIFICAÇÕES. AFASTADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTENTE. REDIMENSIONAMENTOS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS REFEITOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA AFASTADAS. 1. A materialidade e a autoria estão positivadas, pelo auto de prisão em flagrante delito, inquérito policial, termo de apreensão, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de identificação de drogas e substâncias correlatas, corroborados com os depoimentos colhidos na fase policial e judicial e mensagens telefônicas que atestam a mercancia. Então, cai por terra as teses absolutórias ainda que haja negativa de autoria. 2. No mesmo sentido, afastase a desclassificação para a conduta de usuário de drogas ventilada pelo apelante Bruno, eis que diante do acervo probatório nitidamente delineado no caderno processual de que atuava junto com os demais mantendo em depósito quantidade e variedade importante de droga com escopo de traficância, na modalidade gratuita ou mediante pagamento. 3. Por fim, acerca do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado para os apelantes Bruno e Paloma, não vinga a tese, visto não preencherem os requisitos do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, quais sejam, “dedicação às atividades criminosas” e “integração em organização criminosa”, eis que restou provado nos autos que a “Distribuidora de bebidas”, inaugurada há 10 meses, vendia drogas, bem como a traficância era também realizada na residência dos réus, como entidade familiar, abastecia a região e atendia em horários convenientes para os compradores. 4. Cálculos aritméticos refeitos reajustando as penas. 5. Na dosimetria de um dos réus, maus antecedentes equivocadamente analisados e afastado sob pena de ofensa a Súmula nº 444 do STJ, bem como não caracterizou reincidência, visto em consulta a Certidão de Antecedentes Criminais e ao SEEU, verifica-se que não consta a data do trânsito em julgado, o qual foi arquivado, diante disso, não há com auferir a reincidência. 6. Pena redimensionada. APELAÇÕES CONHECIDAS E EM PARTE PROVIDAS.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 
2. Nos autos em exame, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação dos acusados pelos crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Assim, para entender-se pela absolvição dos réus, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 
3. Agravo regimental não provido.

Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 24 e 43), apontam que os acórdãos recorridos violaram o art. 386 do CPP e o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, bem como requerem a sua absolvição.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Correta a decisão agravada.

Verifico que a suposta violação ao artigo constitucional mencionado nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria aos recorrentes. 

É que para se acolher a tese defensiva — absolvição por insuficiência de provas —  seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.
[...]
 3. Agravo regimental desprovido.
(RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)

3. Ante o exposto, nego provimento aos agravos em recursos extraordinários.

4. Publique-se.


Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente